Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014580-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), E. A. C. - CPF: 089.961.031-52 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO - CPF: 989.592.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE TRATAMENTO – IMUNOTERAPIA PARA AEROALÉRGENOS – INDICAÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A constatação de que o tratamento indicado pela profissional médica configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte, impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A exclusão da cobertura ao tratamento indicado frustra a finalidade do contrato e no eficaz tratamento da moléstia, ou seja, até prova em contrário, entende-se que o fornecimento das vacinas de alérgenos está implicitamente contido no tratamento de alergia, e, em princípio, não pode ser negado ante à prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1009293-80.2022.8.11.0015, proposta por
E.A.C.,
representada por seu genitor
MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO,
deferiu a tutela de urgência para determinar

que a Agravante forneça tratamento de imunoterapia de aeroalérgenos em favor da Recorrida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez que está obrigada ao custeio de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, o que contraria a legislação especial aplicável. Sustenta que o tratamento solicitado pela Agravada de “imunoterapia alérgica” é realizado mediante uso de vacinas, o que é excluído contratualmente.

Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos/tratamentos considerados de cobertura obrigatória.

Por fim, alega que está obrigada a autorizar e custear somente aquisições, procedimentos e tratamentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 136576663).

Contraminuta no ID. 139433180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
E.A.C,
representada por seu genitor, Marcus Henrique de Freitas Cardoso, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência,
a fim de compelir a Cooperativa Agravante a fornecer o tratamento de imunoterapia para aeroalérgenos (vacinas para alergias).

Denota-se da peça inaugural que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado
UNIMED PREMIUM – EMPRESARIAL – ENFERMARIA
, registrado sob o número 056.0010.305002.34-4, celebrado em 01/10/2019 (ID 85744422).

Após consulta com a Alergista e Imunologista Dr.ª Leticiane Munhoz Socreppa (CRM/MT – 7.755) em 17/02/2022, à Agravada foi recomendado,
com urgência,
o tratamento de imunoterapia para aeroalérgenos, e atestou que a Recorrida
“tem doença Atópica IgE mediatualmente com Rinite Alérgica (CID: J30) e Asma (CID: J54), e Dermatite Atópica (CID: L20) e já apresentou vários episódios de Anafilaxia (CID T78.2), está em acompanhamento em meu ambulatório desde 2019 e vem fazendo tratamento adequado com anti histamínicos, corticóides quando necessário,
porém, sem controle da doença que vem se agravando. Assim, tem indicação Urgente de Imunoterapia para aeroalérgenos.”

(Relatório Médico acostado no ID. 85744428)
.

Em que pese à prescrição médica, a Operadora indeferiu o requerimento administrativo, sob a justificativa de que o tratamento de imunoterapia para aeroalérgenos é realizado com uso de vacinação, o que está expressamente excluído de cobertura do contrato, assim como não há previsão no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
.

Diante da negativa, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter decisão judicial para garantir o fornecimento do tratamento prescrito.

Ao analisar o feito, o Julgador de primeiro grau determinou que a Agravante
forneça tratamento de imunoterapia para aeroalérgenos em favor da Recorrida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito do Instrumental.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca da obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito à beneficiária.

Da análise dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 85744428 – demanda principal, o tratamento de imunoterapia para aeroalérgenos é, até prova em contrário, imprescindível para que a Recorrida possa se recuperar, dada a sua condição clínica,
verbis
:

“A imunoterapia é o único tipo de tratamento que modifica o curso natural da doença alérgica, proporcionando melhora a longo prazo, mesmo após o término do tratamento. Caso o paciente não realize a imunoterapia este tem risco de piora da doença atópica, com agravamento da Dermatite Atópica, Rinite Alérgica e da Asma.”

Extrai-se, ainda, que o tratamento foi prescrito em
caráter de urgência
,
tendo em vista que a doença está se agravando, o que corrobora a demonstração da gravidade do caso e do quadro clínico da Recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura,
a definição do tratamento cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.

Assim, havendo prescrição médica, sem produção de prova em contrário, não é cabível ao plano de saúde interferir ou restringir os procedimentos indicados pelo profissional, razão pela qual imperioso o reconhecimento, por ora, da negativa injustificada apresentada pela operadora de saúde.

Vejamos o que diz a Resolução do Conselho Federal de Medicina n.º 1794 de 12 de junho de 2006, que dispõe sobre o tratamento de vacinas de alérgenos:

O
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
, no uso das atribuições que lhe confere a Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e

CONSIDERANDO
que os extratos alergênicos são utilizados na avaliação diagnóstica e no tratamento das doenças alérgicas mediadas por IgE, e que a terapêutica com vacinas de alérgenos (imunoterapia alérgeno-específica) deve ser personalizada e individualizada de acordo com o grau de reatividade e a relevância clínica da sensibilização alérgica apresentada pelo paciente;

CONSIDERANDO

que as vacinas de alérgenos para imunoterapia de aplicação subcutânea ou sublingual diferem de vacinas anti-infecciosas; portanto, as normas que regulam o uso destas não se aplicam aos extratos alergênicos;

(...)

RESOLVE:

(...)

Art. 2º Os procedimentos e requisitos técnicos referentes à diluição e à conservação de extratos alergênicos não estão sujeitos às normas previstas para as vacinas anti-infecciosas, devendo a imunoterapia subcutânea ser aplicada em locais apropriados, conforme o Anexo; (...)

Desse modo, a exclusão da cobertura do tratamento indicado, frustra a finalidade do contrato e na eficácia do tratamento da moléstia, ou seja, necessária a produção de prova de que o fornecimento das vacinas não está implicitamente contido no tratamento de alergia.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de rinite alérgica – Requisição médica para tratamento com a vacina de alérgenos – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos - Precedentes - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20831129520218260000 SP 2083112-95.2021.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 27/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

Feitas essas considerações, revogo a decisão liminar de ID 136576663,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022